Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705682-97.2022.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO, LAURINEA ARAUJO SILVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MAURICIO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. DATA-BASE. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. 1. O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. 2. Não há ofensa à coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em ação de cumprimento de sentença dos valores relacionados aos chamados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, reconhecidos judicialmente, com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais com a previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria. 3. Negou-se provimento à apelação. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumentam, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336-7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduzem que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, ao argumento de que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sob o argumento de que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, ao direito de propriedade e à irredutibilidade dos vencimentos. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 49154064). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às partes recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021